Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-49.2021.8.11.0100
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000518-49.2021.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não há falar em omissão se o Acórdão não incorreu em qualquer das condutas elencadas n
o parágrafo único do artigo 1.022, do CPC. Na hipótese, consta expressamente tanto no Acórdão do Recurso de Apelação quanto no do primeiro Recurso Aclaratório oposto pela Embargante que a Ação de Reintegração de Posse amparada na Lei 9.514/97 tem como objeto a posse em favor do credor fiduciário, de modo que não há falar em conexão, muito menos em reunião dos feitos para julgamento conjunto, pois não risco de decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000518-49.2021.8.11.0100

RELATÓRIO

Trata-se de segundo Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Tequendama Agropecuária Ltda.

A Embargante alega que há omissão no Acórdão que rejeitou o Recurso Aclaratório anterior, em especial no que tange à aplicação do artigo 55, §§ 1o e 3o, do CPC, os quais dispõem que os processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser julgados em conjunto.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que o Embargado, Banco Original S.A., ajuizou Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização (Taxa de Ocupação) em desfavor da empresa Embargante.

Na petição inicial, alegou que a Embargante deixou de pagar a CPR com garantia de alienação fiduciária n.o 01089418; de conseguinte, deu início aos procedimentos executivos extrajudiciais no Cartório de Registro de Imóveis, que culminou na consolidação da propriedade do imóvel objeto da matrícula n.o 5.380 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca Brasnorte-MT em seu nome; contudo, até o ajuizamento da demanda, a Embargante estava explorando o imóvel indevidamente, auferindo proveito econômico.

Assim, ajuizou a Ação de Reintegração de Posse e formulou pedido liminar para que fosse imediatamente reintegrado na posse do bem. No mérito, requereu a posse definitiva e a condenação da Recorrente ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, em
quantum
correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel, a contar da data de consolidação da propriedade fiduciária até a data da efetiva imissão na posse.

Em defesa, dentre outras teses,
a Embargante requereu a suspensão do processo diante do ajuizamento de Ação Revisional, na qual objetiva a revisão de cláusulas contratuais e o reconhecimento de ilegalidade dos procedimentos de excussão extrajudicial do imóvel. (Ação n.o 1000767-34.2020.8.11.0100 - ainda não sentenciada)

Os pedidos foram acolhidos. A decisão que concedeu a liminar foi ratificada e o Banco Apelado reintegrado definitivamente na posse do imóvel alienado fiduciariamente; contudo, a expedição do mandado foi condicionada ao trânsito em julgado da sentença.

A Apelante foi condenada ao pagamento de taxa de ocupação do bem, em 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto no contrato, a partir de 29/10/2020 até a efetiva reintegração da credora na posse, além de arcar com as custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Opostos Embargos de Declaração, foi suprida a omissão quanto aos consectários da taxa de ocupação. A Julgadora determinou que a referida verba seja corrigida monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) sobre respectivo valor, a contar do vencimento mensal de cada uma das parcelas relativas ao aluguel-pena.

Também eliminou contradição constante da sentença e decotou do
decisum
o trecho em que condicionou a expedição do mandado de reintegração de posse ao trânsito em julgado, ressalvando que na Petição n.o 1019457-86.2021.8.11.0000, foi atribuído efeito suspensivo a este Recurso.

Conforme se extrai do Acórdão embargado,
no voto condutor ressaltou-se:

[...] que o ajuizamento e a pendência de julgamento da Ação Revisional de contrato n.o 1000767-34.2020.8.11.0100 não tem o condão de impedir a posse pelo Banco Recorrido, pois
não há conexão
e/ou prejudicialidade externa entre os feitos.
(sem grifos no original)

A Embargante opôs o primeiro Recurso Aclaratório alegando obscuridade no Acórdão no que tange à aplicação do artigo 55, §§ 1o e 3o, do CPC, o qual dispõe sobre o julgamento conjunto de ações conexas.

Ao analisar os autos constatei que não existe qualquer obscuridade no julgado, pois os fundamentos pelos quais a Recorrente sustentou o alegado vício não correspondem àqueles que autorizam o manejo do Recurso de Embargos de Declaração.

Aliás, foi expressamente consignado no Acórdão dos primeiros Embargos de Declaração que,
diferente do que alegou a Recorrente
,
em momento algum foi reconhecida a conexão entre esta Ação de Reintegração de Posse e a Ação de Revisão Contratual por ela ajuizada
.
Ao contrário
, no voto condutor consta de forma expressa que
“
o ajuizamento e a pendência de julgamento da Ação Revisional de contrato n.o 1000767-34.2020.8.11.0100 não tem o condão de impedir a posse pelo Banco Recorrido, pois
não há conexão
e/ou prejudicialidade externa entre os feitos”
.
(sem grifos no original)

Constatou-se que
a Embargante compreendeu perfeitamente o Acórdão, e que pretendia forçar a reapreciação da sua tese de que há conexão entre esta Ação e a
Ação Revisional de contrato n.o 1000767-34.2020.8.11.0100 por ela ajuizada. Assim, aquele recurso foi rejeitado.

Neste Aclaratório, a Embargante alega que há omissão
no que tange à aplicação do artigo 55, §§ 1o e 3o, do CPC, os quais dispõem que os processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser julgados em conjunto.

De acordo com
o parágrafo único do artigo 1.022, considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

As condutas descritas no artigo 489, § 1.o, por sua vez, se referem àquelas decisões que:

a) se limitam a indicar, reproduzir ou a parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

b) empregam conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

c) invocam motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

d) não enfrentam todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

e) se limitam a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

f) deixam de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Na hipótese, o Acórdão não incorreu em qualquer dessas condutas, de modo que não é omisso.

Foi consignado expressamente que NÃO HÁ CONEXÃO OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES, POIS A AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO NÃO TEM O CONDÃO DE INTERFERIR, MUITO MENOS SOBRESTAR O ANDAMENTO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

Aliás, registrou-se que:

Não há dúvida: a Ação de Reintegração de Posse amparada na Lei 9.514/97 tem como objeto a posse em favor do credor fiduciário e é irrelevante para a resolução da lide eventual nulidade quanto ao procedimento
extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel.
(sem grifos no original)

Insisto: Não há falar em conexão entre esta Ação de Reintegração de Posse e Ação de Revisão de cláusula contratual ajuizada pela Embargante, pois, apesar de ostentarem as mesmas partes, possuem causa de pedir e pedidos distintos.

Ou seja,
não há falar em conexão, muito menos em reunião dos feitos para julgamento conjunto, pois não risco de decisões conflitantes, em especial quando um dos feitos já foi julgado.

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022